Tribunal: STF
Processo: ARE 1328299
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO COM MONTANTE DE 41%. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DISTINÇÃO ENTRE POSTOS, GRADUAÇÕES E RESPONSABILIDADES. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 37, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    5. O presente caso versa acerca da reestruturação da carreira militar, determinada pela Lei nº 13.954/2019, com a criação do adicional de compensação por disponibilidade, que remunera os militares por dedicação exclusiva e pela disponibilidade.
    6. Todavia, esse adicional é devido em valores diferenciados, a depender do posto e da graduação, o que, na vertente do autor, viola a isonomia.
    7. A esse respeito, a Lei nº 13.954/2019 estabeleceu o seguinte:
    (...).
    8. Nesses termos, o adicional de compensação por disponibilidade militar pode variar de 5% a 41% incidentes sobre o soldo, a depender do posto e da graduação, como dito anteriormente, devido em face da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva.
    9. Ocorre que a pretensão veiculada tem por ímpeto garantir a percepção do maior percentual ao arrepio da legislação, pautando-se unicamente no prisma da isonomia.
    10. Desde já, destaco o não cabimento do pleito.
    11. É que todo aumento de remuneração deve ter amparo legal, não podendo o Judiciário suprir eventuais lacunas ou impropriedades do sistema legal, como alegado, sob o argumento da isonomia.
    12. Nessa linha, a súmula vinculante nº 37 estabelece o seguinte: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
    13. De outro lado, os diferentes adicionais estão pautados em graduações e postos diversos, que justificam o critério de discrímen.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente